Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS GENÉRICAS. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O cartão de crédito consignado consubstancia-se em um contrato por meio do qual é oferecido ao consumidor realizar saques de valores, mediante a autorização de desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito no seu contracheque.

2. Havendo, nos autos, elementos que evidenciam o não atendimento aos princípios da transparência e da informação, na medida em que as cláusulas contratuais são genéricas e não descrevem adequadamente a operação contratada, tampouco seu modo de execução, há que se reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

3. Consoante a jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte, a sanção da devolução em dobro, estabelecida no parágrafo único, art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, depende da demonstração inequívoca de má-fé do credor, hipótese diversa da dos autos, em que a instituição financeira realizou os descontos respaldada em obrigação contratual.

4. A ausência de comprovação de má-fé na conduta do réu, além de não se verificar qualquer ofensa à honra, ao bom nome, à intimidade ou à vida privada da autora, no caso em apreço, afasta a percepção de indenização por danos morais.

5. Recurso da autora parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.